Tribunal: TJBA
Processo: 8002378-85.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002378-85.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA MADALENA DE SENA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DO TEMA 1000/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE REQUERIMENTO FORMAL ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA CONCRETA. CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002378-85.2024.8.05.0242
, em que figuram como apelante
RITA MADALENA DE SENA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator